Tribunal: STF
Processo: ARE 1559573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ADVOGADOS DE DEFESA QUE ATUARAM DE FORMA DILIGENTE. REGULAR ACOMPANHAMENTO DE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS DEVIDAMENTE APRESENTADAS. IMPROCEDÊNCIA. “Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado” (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 1.004.254/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 06.03.2018).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Compulsando-se os autos da ação penal, infere-se que os advogados de Defesa atuaram de forma diligente, pois acompanharam o trâmite processual, apresentando peças processuais (resposta à acusação e alegações finais), bem como participando das audiências de instrução de julgamento. E não há que se falar em deficiência da defesa técnica porque os advogados do requerente não se manifestaram na audiência de instrução de julgamento contra uma suposta coação de testemunhas, porque inocorrente. Analisando a oitiva da testemunha João Brás Paz, verifica-se que o Juiz apenas a advertiu que estava compromissada e, caso faltasse com a verdade, poderia ser presa e processada por falso testemunho (movs. 1.5 destes autos). A vítima Juliano Nunes Machado, por ter alterado a versão apresentada na fase do inquérito policial, também foi advertida do risco de ser processada e julgada pela prática do crime de denunciação caluniosa (mov. 1.6 destes autos). O requerente, ao contrário do que quer fazer crer, não estava desassistido. As alegações contidas na presente revisão criminal revelam a discordância com a estratégia adotada pelos anteriores advogados. Isso, por si só, não caracteriza deficiência da defesa técnica. Note-se, por fim, que o corréu Tiago, que restou absolvido, foi representado, nas duas fases do procedimento escalonado do júri, pelos mesmos advogados do ora requerente. Como bem concluiu a Procuradoria-Geral de Justiça, “da análise da Ação Penal em apenso, extrai-se que para todos os atos do processo, o autor esteve acompanhado de Defesa técnica, fosse por Advogada constituída (mov. 32.1), fosse por profissional nomeado. Vê-se, inclusive, que quando da resposta à acusação (mov. 32.1) houve o desenvolvimento de teses meritórias, bem como que pedidos de diligências. Assim também foi quando da apresentação das alegações finais (mov. 76.1). Percebe-se, ainda, que, logo após a renúncia da Advogada constituída pelo autor (mov. 144.1) o Juízo a quo nomeou outra profissional para atender aos interesses de ALYSON (mov. 180.1), a qual substabeleceu, com reserva, os poderes que lhe foram conferidos, a outro advogado (mov. 205.1). No desempenho daquilo para o que foi nomeado, o Advogado substabelecido participou de Sessão Plenária, momento em que pediu a absolvição do autor, erigida sobre a tese de que ausentes provas relativas à materialidade e autoria delitiva” Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVSM G5PVE 49UE8 53QZU (mov. 13.1 destes autos).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília,17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente